Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO INDIVIDUAL. RESP No 1.319.232/DF, ORIGINÁRIO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.04.3400 (ACP 94.0008514-1). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS EM FACE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TEMA 685.

1. Referindo-se os Embargos de Divergência no RESP no 1.319.232/DF a questão afeta à União e ao Banco Central, os quais não são parte no cumprimento de sentença, não se suspende o curso deste em que o executado é o Banco do Brasil.

2. Tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença o emitente das Cédulas Rurais Hipotecárias objeto dos autos

3. Havendo solidariedade, garante-se ao credor o direito de optar contra quem deseja demandar, se contra um ou alguns devedores, total ou parcialmente (CPC/2015 275 e CC 779).

4. Não se remete o cumprimento de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil para a Justiça Federal se expressamente prevista a solidariedade passiva no titulo exequendo entre os executados, Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União.

5. Não cabe chamamento ao processo em cumprimento de sentença.

6. Não há necessidade de liquidação de sentença se o título judicial definiu e detalhou de forma minuciosa os critérios a serem observados na elaboração do cálculo das diferenças devidas.

7. Na hipótese em que o executado realiza o depósito judicial com mero intuito de garantia do juízo, devem incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, uma vez que o devedor ainda encontra-se inadimplente, em razão de a quantia devida ainda não estar à disposição do credor.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior (REsp no 1.370.899/SP, Tema 685 dos recursos repetitivos).

9. Rejeitaram-se as preliminares, negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.